Tribunal: TCU
Processo: 005.477/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6718/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.477/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Katia Maria Maciel Castor (XXX.849.581-XX); Lázara de Fatima Assis Costa Moura (XXX.900.401-XX); Maria Luzia Passos Miranda (XXX.603.321-XX); Nair Izolan (XXX.728.671-XX); Nilce Borges Mendonça (XXX.444.753-XX); Oreste Nunes Costa (XXX.013.681-XX); Rosália Batista de Oliveira (XXX.718.671-XX); Simone Marcia Borges (XXX.390.401-XX); Washington Luiz Silva de Freitas (XXX.355.731-XX); Wellington Motta Rossignoli (XXX.211.711-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Imprensa Nacional 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.